Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601076-44.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FABIO JOSE FONTANA
Órgão julgador: RECORRENTE: FABIO JOSE FONTANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação " Vamos Juntos ", constituída para
concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Fabio José Fontana, então
candidato ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de oficio, extinguir o
processo por falta legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601076-44.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FABIO JOSE FONTANA -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA
/ 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO:
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA PRADO LABER - PR0092625,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589
Num. 32542266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0601076-44.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601076-44.2020.6.16.0199,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face do
Democratas de São José dos Pinhais; e julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação
Vamos Juntos em face de Fábio José Fontana para o fim de condená-lo a retirar as propagandas
eleitorais pagas de URL
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&countr
y=BR&view_all_page_id=651664138779323&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy
_monthly_groupedl, a se abster de realizar propaganda eleitoral paga na internet em dissonância
com o artigo 29, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019, do TSE, bem como a pagar multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação em face de propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela
Coligação Vamos Juntos em face de Fabio José Fontana e Democratas de São José dos Pinhais,
com fulcro no art. 29 §5º da Resolução 23.610 do TSE, alegando, em síntese, que o representado
Fabio José Fontana vem veiculando e impulsionando anúncios com nítido caráter eleitoral em sua
página do Facebook. Tratam-se de oito impulsionamento irregulares. O conteúdo impulsionado em
si se trata de montagem com foto, nome e número para urna do representado, na qual exalta suas
qualidades. Sustenta que os impulsionamentos contam apenas com o selo "Patrocinado", mas não
com a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ do responsável. Informações dos posts:
"Patrocinado, 22 prefeito Sylvio Monteiro vice Leandro Rocha, Fabio Fontana 25510, um jeito novo
de fazer diferente, conheça um pouco mais de Fábio Fontana candidato a vereador de São José
dos Pinhais, projeto clica de recuperação, é de suma importância se criar formas que propiciam a
reestruturação de vida e reinserção social dos dependentes químicos com participação da
sociedade civil organizada e parceria com o meio público, caminhada no bairro jardim Jurema").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO JOSE FONTANA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32542
266
29/04/2021 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.607

RECURSO ELEITORAL 0601076-44.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FABIO JOSE FONTANA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. COLIGAÇÃO
PARA
O
PLEITO
MAJORITÁRIO
REPRESENTAR CONTRA CANDIDATO
AO
PLEITO
PROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO. EXTINÇÃO
1. Coligação para o pleito majoritário não
possui legitimidade ativa para representar
candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular. Precedentes.
2. Conheço do recurso e, de ofício,
extingo o processo pela ausência de
legitimidade ativa, afastando as sanções
aplicadas em primeiro grau.

DECISÃO
Num. 32542266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915182231700000031713342
Número do documento: 21042915182231700000031713342

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de oficio, extinguiu o feito, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Vamos Juntos"
em face de Fabio José Fontana, sob a alegação de veiculação de propaganda eleitoral
irregular (id. 18861766).
Por sentença (id. 20169466), o juízo a quo julgou procedente a representação,
condenando o representado a retirada das supostas propagandas irregulares, bem como ao
pagamento de multa no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformado, o representado recorreu (id. 20169716), pugnando pela reforma da
sentença para afastar a multa aplicada.
Contrarrazões (id. 20169916), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21539916).
Diante disso, após intimação para manifestar-se a respeito da possível
ilegitimidade ativa o recorrido sustentou que a legislação eleitoral permite a coligação postular
em demandas envolvendo propaganda irregular. (id. 24020366).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença em 16/11/2020 (id.
20169616) e as razões foram protocoladas no dia 17/11/2020 (id. 20169766).
Intimada via mural eletrônico em 18/11/2020 (id. 20169816), a parte recorrida
protocolou suas contrarrazões em 19/11/2020 (id. 20169966), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que a recorrente busca a reforma da sentença,
uma vez que não possuía o conhecimento das entrelinhas da lei.
Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 está Corte
sedimentou o entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade
ativa para representar contra candidato ao pleito proporcional:
Num. 32542266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915182231700000031713342
Número do documento: 21042915182231700000031713342

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação " Vamos Juntos ", constituída para
concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Fabio José Fontana, então
candidato ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de oficio, extinguir o
processo por falta legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601076-44.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FABIO JOSE FONTANA -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA
/ 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO:
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA PRADO LABER - PR0092625,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589
Num. 32542266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915182231700000031713342
Número do documento: 21042915182231700000031713342

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de oficio, extinguiu o feito, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32542266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915182231700000031713342
Número do documento: 21042915182231700000031713342